Tribunal: TJMT
Processo: 1012217-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012217-46.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada CX CONSTRUÇÕES LTDA. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Exigir Contas n.o 1004554-25.2018.8.11.0041, movida por ANTÔNIA DE CAMPOS MACIEL, determinou, ex officio, a realização de perícia técnica na documentação acostada aos autos principais.
Inconformada, insurge-se a Recorrente requestando a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a prestação de contas já foi apresentada, impugnada e esclarecida, sendo de rigor a “extinção dessa ação de exigir contas, em sua segunda fase, diante da perda do objeto”.
Sustenta “que não existe necessidade da realização da perícia técnica, expediente de custo elevado e que não servirá para a resolução do processo. Somente será um expediente para eternizar e feito e não por fim a demanda já solucionada, pela prestação de constas apresentada e justificada.”
Afirma que “mesmo que a perícia encontre saldo credor para a Autora, o v. Acórdão, já transitado em julgado, entendeu e julgou indevida a restituição de quaisquer valores nessa ação de exigir contas.”
Ressalta que “ação de exigir contas não se presta para revisão de cláusulas contratuais, rescisão do contrato e ressarcimento de valores, eis que tal procedimento não é o adequado para a revisão de cláusulas contratuais, a rescisão do contrato e a apuração aritmética de saldo credor ou devedor e ou a sua inexistência, mas sim seria o caso de ação de rescisão de contrato e não de exigir contas.”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar os efeitos do decisum vergastado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De início, impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça/STJ, em julgamento proferido no Resp. n.o 696.396 e Resp. n.o 1.704.520, firmou entendimento no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição do Instrumental quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Recurso de Apelação.
Tenho que o entendimento da Corte Superior se aplica à vertente demanda, tendo em vista que a Juíza singular determinou, de ofício, a realização de prova pericial, situação que não pode ser reanalisada apenas em sede de Apelação, sob pena de nenhuma eficácia produzir.
Assim, em que pese à decisão desafiada não esteja enquadrada nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento (ID. 32122617 – autos principais).
Posto isso, relembro que o artigo 1.019, inciso I, da Lei de Ritos preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Ademais, o parágrafo único do seu artigo 995 estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, vislumbro a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Como registrado alhures, a Juíza a quo, de ofício, determinou a realização de perícia para aferir a prestação de contas apresentada pela empresa Agravante.
Nesta quadra de análise perfunctória, observo que a Magistrada singular entendeu ser imprescindível a prova pericial para o deslinde do feito, fato que implica impor ônus financeiro para custear honorários do perito e assistentes técnicos, e que deve ser evitado se não for imprescindível, sob pena de retardar a prestação jurisdicional.
Não olvido que o Juiz é o destinatário direto da prova (art. 371 do CPC), mas essa regra não é absoluta e deve ser sopesada diante da resistência da parte.
Assim, por vislumbrar a probabilidade do direito invocado, uma vez que as constas pedidas e prestadas, pelo menos em tese, não demandam análise pericial e diante do periculum in mora decorrente da irreversibilidade da perícia uma vez realizada, o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Por tais considerações, defiro o efeito suspensivo e sobresto o cumprimento da decisão recorrida até a análise do mérito deste instrumental.
Comunique-se à Juíza da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentação de contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora